Tribunal: TJDFT
Processo: 0714226-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. CRIME IMPOSSIVEL. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTENTES. TIPICIDADE CONFIGURADA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o réu profere ameaças à vítima, mesmo que em estado de ira ou nervosismo, resta configurado o dolo e, portanto, a tipicidade da conduta.

2. Impossibilidade de absolvição, quanto ao crime de ameaça, se as provas juntadas aos autos se mostram coesas e harmônicas, conduzindo à certeza de que o apelante, efetivamente, ameaçou a vítima.

3. No crime de ameaça a palavra da vítima assume especial importância, mormente quando expressada de forma segura e coerente, aliando-se às demais provas que compõem o conjunto probatório, ensejando o decreto condenatório.

4. O juízo da execução penal é competente para decidir sobre a detração da pena.

5. Pela sistemática de recursos repetitivos, o STJ, no julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares e, decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.

6. De acordo com o Tema 983 do STJ, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou na queixa. Reduzido o valor mínimo dos danos morais causados à vítima para R$ 500,00 (quinhentos reais).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.